Tribunal: TJMT
Processo: 1036447-16.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
AUTOR: ASSOCIACAO DOS AUDITORES E CONTROLADORES INTERNOS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO AUDICOM - MT
REU: LUCAS DO RIO VERDE CAMARA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
EMENTA
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MÉRITO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MUNICÍPIO. CARGO DE CONTROLADOR-GERAL DO MUNICÍPIO. PROVIMENTO EM COMISSÃO. ATRIBUIÇÕES DE DIREÇÃO, CHEFIA E ASSESSORAMENTO. COMPATIBILIDADE COM O ART. 37, II E V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 1010 DO STF. IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta em face de dispositivos da Lei Municipal no 3.328/2022 e da Lei Municipal no 3.834/2025, que criam e mantêm o cargo de Controlador-Geral do Município como cargo em comissão, sob alegação de violação ao princípio do concurso público e às limitações constitucionais ao provimento em comissão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se as atribuições do cargo de Controlador-Geral do Município são compatíveis com o provimento em comissão; e (ii) estabelecer se a legislação municipal viola o art. 37, II e V, da Constituição Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 37, II, da Constituição Federal fixa o concurso público como regra para o acesso a cargos públicos, admitindo exceção para cargos em comissão, destinados exclusivamente às funções de direção, chefia e assessoramento (art. 37, V).
O STF, no Tema 1010 da repercussão geral, estabelece parâmetros para criação de cargos em comissão, exigindo atribuições de direção, chefia e assessoramento, relação de confiança, proporcionalidade quantitativa e descrição clara das atribuições na lei.
As atribuições previstas no Anexo II da Lei Municipal no 3.834/2025 demonstram funções de direção superior, coordenação administrativa, assessoramento estratégico e atuação em relação de confiança com o Chefe do Executivo, compatíveis com provimento em comissão.
A legislação municipal distingue adequadamente as funções técnicas de controle interno, exercidas por servidores efetivos, das funções de direção e comando atribuídas ao Controlador-Geral, conforme informado pelo Município.
A jurisprudência recente do STF admite o provimento em comissão do cargo de Controlador-Geral quando suas atribuições forem eminentemente diretivas e de assessoramento (ARE 1480667 AgR; SL 1694 AgR).
O Tribunal de Justiça de Mato Grosso possui precedente semelhante (ADI 1023402-18.2020.8.11.0000), reconhecendo a constitucionalidade de cargo equivalente.
Enunciados de Tribunais de Contas, como a Súmula 08/2015 do TCE/MT, possuem caráter orientador e não vinculam o controle jurisdicional de constitucionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Pedido julgado improcedente.
Tese de julgamento:
É constitucional o provimento em comissão do cargo de Controlador-Geral do Município quando suas atribuições forem de direção, chefia e assessoramento, descritas de forma clara e compatíveis com relação de confiança com o Chefe do Executivo.
A distinção entre funções técnicas de controle interno, exercidas por servidores efetivos, e funções diretivas do sistema de controle legitima a criação de cargo comissionado.
Enunciados de Tribunais de Contas não vinculam o Poder Judiciário no exercício do controle de constitucionalidade.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e V; Lei Municipal no 3.328/2022, art. 63, caput e parágrafo único, e art. 71, XIV e XV; Lei Municipal no 3.834/2025, art. 1o e Anexos I e II.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1010 da Repercussão Geral (RE 1.041.210); STF, ARE 1480667 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; STF, SL 1694 AgR; TJMT, ADI 1023402-18.2020.8.11.0000.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1036447-16.2025.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), LUCAS DO RIO VERDE CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 24.772.220/0001-00 (REU), ASSOCIACAO DOS AUDITORES E CONTROLADORES INTERNOS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO AUDICOM - MT - CNPJ: 22.233.874/0001-21 (AUTOR), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (REU)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MÉRITO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MUNICÍPIO. CARGO DE CONTROLADOR-GERAL DO MUNICÍPIO. PROVIMENTO EM COMISSÃO. ATRIBUIÇÕES DE DIREÇÃO, CHEFIA E ASSESSORAMENTO. COMPATIBILIDADE COM O ART. 37, II E V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 1010 DO STF. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta em face de dispositivos da Lei Municipal no 3.328/2022 e da Lei Municipal no 3.834/2025, que criam e mantêm o cargo de Controlador-Geral do Município como cargo em comissão, sob alegação de violação ao princípio do concurso público e às limitações constitucionais ao provimento em comissão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as atribuições do cargo de Controlador-Geral do Município são compatíveis com o provimento em comissão; e (ii) estabelecer se a legislação municipal viola o art. 37, II e V, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 37, II, da Constituição Federal fixa o concurso público como regra para o acesso a cargos públicos, admitindo exceção para cargos em comissão, destinados exclusivamente às funções de direção, chefia e assessoramento (art. 37, V).

O STF, no Tema 1010 da repercussão geral, estabelece parâmetros para criação de cargos em comissão, exigindo atribuições de direção, chefia e assessoramento, relação de confiança, proporcionalidade quantitativa e descrição clara das atribuições na lei.

As atribuições previstas no Anexo II da Lei Municipal no 3.834/2025 demonstram funções de direção superior, coordenação administrativa, assessoramento estratégico e atuação em relação de confiança com o Chefe do Executivo, compatíveis com provimento em comissão.

A legislação municipal distingue adequadamente as funções técnicas de controle interno, exercidas por servidores efetivos, das funções de direção e comando atribuídas ao Controlador-Geral, conforme informado pelo Município.

A jurisprudência recente do STF admite o provimento em comissão do cargo de Controlador-Geral quando suas atribuições forem eminentemente diretivas e de assessoramento (ARE 1480667 AgR; SL 1694 AgR).

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso possui precedente semelhante (ADI 1023402-18.2020.8.11.0000), reconhecendo a constitucionalidade de cargo equivalente.

Enunciados de Tribunais de Contas, como a Súmula 08/2015 do TCE/MT, possuem caráter orientador e não vinculam o controle jurisdicional de constitucionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido julgado improcedente.

Tese de julgamento:

É constitucional o provimento em comissão do cargo de Controlador-Geral do Município quando suas atribuições forem de direção, chefia e assessoramento, descritas de forma clara e compatíveis com relação de confiança com o Chefe do Executivo.

A distinção entre funções técnicas de controle interno, exercidas por servidores efetivos, e funções diretivas do sistema de controle legitima a criação de cargo comissionado.

Enunciados de Tribunais de Contas não vinculam o Poder Judiciário no exercício do controle de constitucionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e V; Lei Municipal no 3.328/2022, art. 63, caput e parágrafo único, e art. 71, XIV e XV; Lei Municipal no 3.834/2025, art. 1o e Anexos I e II.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1010 da Repercussão Geral (RE 1.041.210); STF, ARE 1480667 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; STF, SL 1694 AgR; TJMT, ADI 1023402-18.2020.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pela Associação dos Auditores e Controladores Internos do Estado de Mato Grosso (AUDICOM-MT) em face do Município de Lucas do Rio Verde e da Câmara Municipal de Lucas do Rio Verde, questionando a constitucionalidade do art. 63, caput e parágrafo único, e art. 71, incisos XIV e XV, da Lei Municipal no 3.328/2022, bem como do art. 1o e anexos I e II da Lei Municipal no 3.834/2025, na parte em que criam e mantêm o cargo de Controlador Geral do Município como cargo de provimento em comissão.

A requerente sustenta, em síntese, que o cargo de Controlador Geral do Município possui atribuições técnicas, burocráticas e permanentes, próprias de cargos efetivos, que não demandam relação de confiança com a autoridade nomeante. Alega que a criação desse cargo como comissionado viola o princípio constitucional do concurso público (art. 37, II da CF/88) e a regra que limita os cargos em comissão às funções de direção, chefia e assessoramento (art. 37, V da CF/88).

Argumenta ainda que as funções de controle interno exigem autonomia e independência, incompatíveis com a relação de confiança característica dos cargos em comissão. Invoca a Súmula 08/2015 do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, segundo a qual "o cargo de controlador interno deve ser preenchido por servidor efetivo, aprovado por meio de concurso público destinado à carreira específica do controle interno".

O Município de Lucas do Rio Verde apresentou informações, defendendo a constitucionalidade das normas impugnadas. Sustenta que o cargo de Controlador Geral do Município possui atribuições de direção superior e assessoramento político-estratégico, compatíveis com o provimento em comissão. Afirma existir clara distinção entre as atividades técnicas de auditoria (que devem ser exercidas por servidores efetivos) e as atividades de direção e comando do sistema de controle (que demandam relação de confiança).

Aduz que a legislação municipal atende aos requisitos estabelecidos pelo STF no Tema 1010 da Repercussão Geral (RE 1.041.210), descrevendo claramente as atribuições do cargo. Invoca precedentes recentes do STF (ARE 1480667 AgR e SL 1694 AgR) e do TJMT (ADI no 1023402-18.2020.8.11.0000) que reconhecem a possibilidade de provimento em comissão para o cargo de Controlador-Geral.

A Câmara Municipal de Lucas do Rio Verde, apesar de devidamente intimada, não apresentou manifestação.

A Subprocuradoria-Geral de Justiça Jurídica e Institucional, através do Subprocurador-Geral, Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, manifestou pela improcedência do pedido.

A análise cautelar do pedido foi postergado à apresentação de informações.

Em respeito ao princípio da celeridade processual e em razão do pedido cautelar confundir-se com o próprio mérito da demanda, submeto a presente ação à apreciação do colegiado para decisão meritória.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Primeiramente, em respeito ao princípio da celeridade processual, bem como entendendo inexistir prejuízo às partes interessadas, adoto o rito abreviado, disposto no art. 12 da Lei no 9.868/1999, de

modo a viabilizar o julgamento do mérito da ação, conforme:

"Art. 12. Havendo pedido de medida cautelar, o relator, em face da relevância da matéria e de seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, poderá, após a prestação das informações, no prazo de dez dias, e a manifestação do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República, sucessivamente, no prazo de cinco dias, submeter o processo diretamente ao Tribunal, que terá a faculdade de julgar definitivamente a ação."

Oportuno ressaltar que a presente demanda versa sobre
se o cargo de Controlador Geral do Município de Lucas do Rio Verde, criado como cargo em comissão pela Lei Municipal no 3.328/2022 e mantido pela
Lei Municipal no 3.834/2025, possui atribuições compatíveis com o provimento em comissão, ou se deveria ser necessariamente provido por servidor efetivo aprovado em concurso público.

Interessante mencionar
,
que
o art
igo
37, inciso II, da Constituição Federal estabelece como regra geral o ingresso em cargo público mediante aprovação prévia em concurso público. Contudo, o mesmo dispositivo prevê exceção para os cargos em comissão, de livre nomeação e exoneração. O inciso V do mesmo artigo, por sua vez, delimita que os cargos em comissão
destinam-se
apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.041.210 (Tema 1010 da Repercussão Geral
-
Controvérsia relativa aos requisitos constitucionais (art. 37,
incs
. II e V, da Constituição da República) para a criação de cargos em comissão
), fixou os seguintes parâmetros para a criação de cargos em comissão:

a) devem destinar-se ao exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais;

b) deve haver relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado;

c) o número de cargos comissionados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que visam suprir;

d) as atribuições dos cargos devem estar descritas de forma clara e objetiva na própria lei que os instituir.

No caso em análise, verifico que as atribuições do cargo de Controlador Geral do Município, conforme descritas no Anexo II da Lei Municipal no 3.834/2025, são compatíveis com funções de direção, chefia e assessoramento.

Senão vejamos:

O item 1 estabelece que o Controlador Geral deve "exercer a administração da Controladoria Geral do Município, praticando todos os atos necessários na área de sua competência, notadamente os relacionados com a orientação, coordenação e supervisão das atividades a cargo das unidades administrativas integrantes do órgão sob sua gestão". Trata-se, evidentemente, de função de direção superior.

O item 2 prevê a atribuição de "orientar e normatizar procedimentos internos com vistas à prevenção de irregularidades e melhoria da gestão", enquanto o item 3 estabelece a competência para "coordenar administrativamente os trabalhos desenvolvidos pela Unidade de Controle Interno". Ambas são funções típicas de chefia e direção.

O item 6 atribui ao Controlador Geral a função de "referendar os atos e os decretos assinados pelo Prefeito, relacionados com as atribuições de seu órgão", o que evidencia a relação de confiança necessária entre o ocupante do cargo e o Chefe do Poder Executivo Municipal.

O item 7 prevê o exercício de "funções estratégicas de planejamento, orientação, coordenação, controle e revisão no âmbito de sua atuação", enquanto o item 8 estabelece a competência para "propor, para aprovação do Chefe do Executivo, projetos, programas e planos de metas da Controladoria Interna". Tais atribuições são claramente de direção e assessoramento.

Importante destacar que a legislação municipal faz clara distinção entre as funções de direção e comando do sistema de controle interno, atribuídas ao Controlador Geral do Município (cargo em comissão), e as atividades técnicas de auditoria e fiscalização, que devem ser exercidas por servidores efetivos.

Nesse sentido, o próprio Município de Lucas do Rio Verde informou que, concomitantemente à reestruturação dos cargos de chefia, houve a ampliação do quantitativo de cargos de Controlador Interno
(efetivos), passando de um para três, bem como a abertura de concurso público destinado ao provimento dessas vagas.

Tal circunstância evidencia o comprometimento do ente público com a efetiva independência e autonomia do sistema de controle interno, assegurada pela atuação de servidores efetivos, ao mesmo tempo em que reconhece a necessidade de cargos de chefia e coordenação para a adequada organização e eficiência administrativa dos trabalhos desenvolvidos.

A jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a possibilidade de provimento em comissão para o cargo de Controlador-Geral, desde que suas atribuições sejam de direção, chefia e assessoramento.

Nesse sentido:

"
(...)
Não há, no caso concreto, qualquer violação ao art. 37, II, da CF/1988 (concurso público) ou ao art. 37, V, da CF/1988 (cargos em comissão), pois a própria Constituição Federal confere ao Chefe do Poder Executivo a prerrogativa para nomear
seu auxiliares
, entre os quais se insere o Controlador-Geral. Tal cargo abrange típicas funções de assessoria e direção, sendo, portanto, possível o seu provimento por meio de cargo em comissão."
(STF - ARE: 1480667 MS, Relator.: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 13/05/2024, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 17/05/2024 PUBLIC 20/05/2024)

Este Egrégio Tribunal de Justiça, em caso similar
, quando do julgamento da
ADI no 1023402-18.2020.8.11.0000), também reconheceu a constitucionalidade do cargo de Secretário de Controle Interno como função de confiança no Município de Várzea
Grande-MT
,
assim ementando:

“
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CARGO DE SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL. PROVIMENTO EM COMISSÃO. TEMA 1.010 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL. IMPROCEDÊNCIA.

I. Caso em exame

Ação Direta de Inconstitucionalidade que questiona a constitucionalidade do art. 7o da Lei Complementar n. 3.242/2008 do Município de Várzea Grande, que prevê o cargo de Secretário de Controle Interno como função de confiança, a ser ocupado preferencialmente por servidor efetivo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o cargo de Controlador-Geral do Município deve ser necessariamente preenchido por servidor público efetivo ou se pode ser provido por livre nomeação em comissão do Chefe do Executivo Municipal.

III. Razões de decidir

3. O cargo de Secretário de Controle Interno possui atribuições de direção, chefia e assessoramento, com evidente posição de comando e relação de confiança com o Chefe do Poder Executivo Municipal.

4. A estrutura administrativa municipal distingue as funções do Secretário de Controle Interno das atribuições do controlador/auditor interno, sendo este último provido por concurso público.

5. A norma impugnada privilegia o provimento por servidores efetivos ao estabelecer preferência para sua
nomeação, sem impedir o acesso de outros profissionais tecnicamente capacitados.

IV. Dispositivo e tese

6. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente.

Tese de julgamento: "É constitucional a lei que estabelece o cargo de Secretário de Controle Interno Municipal como função de confiança, a ser ocupado preferencialmente por servidor efetivo, desde que as atribuições sejam de direção, chefia e assessoramento, e não se confundam com as atividades típicas de controle reservadas aos servidores efetivos."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e V; CE/MT,
arts
. correspondentes; LC Municipal 3.242/2008, art. 7o.

Jurisprudência relevante citada: STF - Tema 1.010 da Repercussão Geral; STF - ARE 1480667; STF - SL 1694
AgR.
”
(sic)

Quanto à alegação de que o cargo de Controlador Geral do Município deveria ser necessariamente provido por servidor efetivo, em observância à Súmula
no.
08/2015 do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, cumpre ressaltar que, embora as manifestações da Corte de Contas sejam relevantes, não vinculam o Poder Judiciário no exercício do controle de constitucionalidade.

Ademais, a própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem evoluído no sentido de reconhecer a possibilidade de provimento em comissão para o cargo de Controlador-Geral, desde que suas atribuições sejam efetivamente de direção, chefia e assessoramento, como ocorre no caso em análise.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, JULGO IMPROCEDENTE a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, reconhecendo a constitucionalidade do art. 63, caput e parágrafo único, e art. 71, incisos XIV e XV, da Lei Municipal no 3.328/2022, bem como do art. 1o e anexos I e II da Lei Municipal no 3.834/2025, na parte em que criam e mantêm o cargo de Controlador Geral do Município de Lucas do Rio Verde como cargo de provimento em comissão.

Oficie-se
a

Associação dos Auditores e Controladores Internos do Estado de Mato Grosso (AUDICOM-MT)
, encaminhando-lhe cópia do presente acórdão.

Notifique
m
-se o
s
chefe
s
do Poder
Executivo e do Poder
Legisla
tivo de
Lucas do Rio Verde

para os fins de
mister
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026